Tribunal: TJDFT
Processo: 0735485-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0735485-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO MESQUITA PESSOA IMPETRADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília que não admitiu a apelação criminal interposta pela vítima contra a decisão que homologou a promoção de arquivamento do Ministério Público. Sustenta o impetrante que a Lei 9.099/1995 prevê um único recurso, que pode ser interposto pela vítima em razão do arquivamento do procedimento penal que considera ilegal. Alega que a decisão não foi devidamente fundamentada. Requer concessão da ordem para que a apelação criminal seja recebida e processada. É o relatório. Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. O mandado de segurança não pode, todavia, ser utilizado como instrumento recursal. Será admitido somente contra decisões judiciais manifestamente ilegais e teratológicas contra as quais não caiba recurso. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA INEXISTENTE. INCABIMENTO. 1. O mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, pena de se desnaturar a sua essência constitucional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial passível de impugnação por meio processual próprio, não sendo a hipótese em que, excepcionalmente, se admite o remédio heróico, em face de evidente teratologia ou abuso de poder. 3. Decisão teratológica é a decisão absurda, impossível juridicamente, em nada se afeiçoando à espécie, em que se determinou a averbação de protesto no registro de imóveis, fundada no poder geral de cautela do magistrado. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS n. 31.285/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 5/5/2011, DJe de 12/5/2011.) Na hipótese, a decisão impugnada está devidamente fundamentada, uma vez que considerou que a vítima não tem legitimidade para recorrer da decisão que acolheu a promoção do Ministério Público e determinou o arquivamento da ação penal pública, explicitando assim as razões de decidir. Esse entendimento é o entendimento do STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENSÃO DA VÍTIMA DE DESARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Consoante reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg nos EDcl no HC n. 824.460/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, "permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal" (RMS n. 56.432/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 22/8/2018). Precedentes. 3. Nessa linha, incabível é a impetração de mandado de segurança pela suposta vítima contra decisão que acolhe o pedido de arquivamento de inquérito policial por não ter o decisum conteúdo jurisdicional e pelo fato de que o titular da ação penal pública é o Ministério Público, inexistindo, nesse diapasão, qualquer direito líquido e certo a ser tutelado. 4. Ainda que assim não fosse, não se revela teratológica a decisão do Juízo de 1o grau que, referendando o entendimento do Parquet estadual, não identifica descumprimento de medida protetiva na conduta do ex-marido da impetrante de registrar ocorrência contra ela e de efetuar consulta do seu CPF no sistema SERASA, visto que tais atos não se subsumem às proibições impostas em anterior medida cautelar protetiva concedida em favor da impetrante. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 73.366/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA, CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL A PEDIDO DA DEFESA DO INVESTIGADO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, TITULAR DA AÇÃO PENAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora a autoridade policial tenha concluído pela ausência de autoria e materialidade, não cabe ao magistrado determinar o arquivamento do inquérito policial a pedido da defesa do investigado. Correta a remessa dos autos ao Ministério Público, titular da ação penal, sendo descabido falar em negativa de prestação jurisdicional na espécie. 2. "A decisão do Tribunal de origem corrobora a jurisprudência do STJ, pois o arquivamento do inquérito policial é formulado pelo destinatário do resultado das investigações que, na hipótese de crimes de ação penal pública, é o Ministério Público, na condição de titular do direito de ação, não havendo direito líquido e certo de supostas vítimas na continuidade das investigações, desarquivamento, ou ainda propositura da ação penal" (AgRg no RMS n. 69.828/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 201.638/RR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) Ressalte-se que na hipótese não houve inércia do Ministério Público na propositura da ação penal. O Parquet, titular da ação penal pública, promoveu o arquivamento do procedimento penal, agindo, portanto ativamente. Nessa situação, não cabe conduta subsidiária da vítima. Assim, se a decisão impugnada adota interpretação do ordenamento jurídico na mesma linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser taxada de manifestamente ilegal ou teratológica. Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA